Tribunal: TJSP
Processo: 0018619-98.2010.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Alegação de excesso – Pretensão de que se observe o disposto na Lei no 11.960/09 – Acórdão anterior que negou provimento ao agravo retido e ao apelo Fazendário, para manter a r. sentença que afastou a incidência da Lei no 11.960/09, sob o argumento de que o v. Acórdão, proferido nos autos principais, transitou em julgado em data anterior à vigência da referida lei

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Alegação de excesso – Pretensão de que se observe o disposto na Lei no 11.960/09 – Acórdão anterior que negou provimento ao agravo retido e ao apelo Fazendário, para manter a r. sentença que afastou a incidência da Lei no 11.960/09, sob o argumento de que o v. Acórdão, proferido nos autos principais, transitou em julgado em data anterior à vigência da referida lei – Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF e STJ no julgamento, respectivamente, dos Temas no 810 e 905 – Juízo de retratação não exercido, por ter o título executivo transitado em julgado antes da vigência da Lei no 11.960/09 – Manutenção do v. Acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000027573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 0018619-98.2010.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que
são apelantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelado JOSÉ MARTINS DE CASTRO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o v.
acórdão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores RICARDO DIP (Presidente) E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 0018619-98.2010.8.26.0269 - Itapetininga - VOTO No 24445 - mac
VOTO No 24.445
APELAÇÃO CÍVEL No 0018619-98.2010.8.26.0269
COMARCA: ITAPETININGA
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: JOSÉ MARTINS DE CASTRO
Juiz(a) de 1a instância: Marcelo Haddad
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA Alegação de excesso
Pretensão de que se observe o disposto na Lei no 11.960/09

Acórdão anterior que negou provimento ao agravo retido e ao
apelo Fazendário, para manter a r. sentença que afastou a
incidência da Lei no 11.960/09, sob o argumento de que o v.
Acórdão, proferido nos autos principais, transitou em julgado em
data anterior à vigência da referida lei Retorno dos autos nos
termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para eventual adequação ou
manutenção do v. Acórdão, ante o posicionamento consolidado
pelo C. STF e STJ no julgamento, respectivamente, dos Temas no
810 e 905
Juízo de retratação não exercido, por ter o título
executivo transitado em julgado antes da vigência da Lei no
11.960/09 Manutenção do v. Acórdão, com remessa dos autos à
Egrégia Presidência da Seção de Direito Público.
Trata-se de devolução dos autos pela Presidência da
Seção de Direito Público deste E. Tribunal (fls. 202/205) para a reapreciação
da questão considerando os julgamentos do RE 870.947/SE, Tema no 810 do
STF, e do REsp. 1.492.221/PR, Tema 905 do STJ.
Em sessão de 10/10/2011, esta Egrégia 11a Câmara
de Direito Público, por votação unânime, negou provimento ao agravo retido e
ao apelo Fazendário, para manter a r. sentença que determinou a incidência
de correção monetária pela tabela prática e juros de mora de 6% ao ano, sob
o argumento de que o v. Acórdão, proferido nos autos principais, transitou em
julgado em data anterior à vigência da referida lei (fls. 155/157).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 0018619-98.2010.8.26.0269 - Itapetininga - VOTO No 24445 - mac
No presente caso, o título executivo que determinou
a aplicação de correção monetária pela tabela prática e juros de mora de 6%
ao ano, transitou em julgado na data de 26/05/2009 (fls. 195 do processo
originário em apenso), ou seja, em data anterior à vigência da Lei no 11.960
de 29/06/2009, de modo que sua alteração, nesta fase, ofende a coisa julgada
(art. 502/508 do CPC).
Ademais, cabe ressaltar que o próprio Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ,
DJE no 02/03/2018, fez ressalva aos casos já transitados em julgado:
“4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os
índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar
eventual
coisa
julgada
que
tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto.”
Ante o exposto, restituo os autos à Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, por não se tratar de hipótese em
que o recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos
importe em retratação do julgado.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator